Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-34.2010.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000708-34.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WALFREDO RUDI OSTER - CPF: 137.404.821-68 (APELADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – INAPLICABILIDADE AO CASO DO RE 1.101.937/SP – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E ESTRANHAS ÀS DEBATIDAS NOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face do paradigma RE. 1.101.937/SP – Tema 1075 do STF, o qual cuida de matéria diversa da deste autos.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0000708-34.2010.8.11.0029, movidos por WALFREDO RUDI OSTER, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para declarar a legalidade de aplicação do BTNF como o índice de correção dos valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC, na cédula de produto rural
sub judice
, além de condenar o réu, ora apelante, ao pagamento das respectivas diferenças, acrescidas de juros moratórios desde a citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC. Por fim, homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial de fls. 183/195, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença. (Id. 70552477).

Em suas razões, de Id. 70552512, o recorrente requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito tendo em vista o acolhimento da repercussão geral admitida pelo ministro do STF, Alexandre de Morais, no RE no 1.101.937/SP.

Em seguida, apresenta as mesmas teses de defesa de sua defesa em 1o grau, e acrescenta outras, quais sejam:
i)
a legitimidade passiva do banco;
(ii)
a inépcia da exordial, por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação;
iii)
a falta de interesse de agir do autor, pois a parte apelada não fez qualquer prova do suposto dano alegado;
iv)
a prescrição do direito pretendido pelo autor;
v)
a validade das cédulas de crédito, ante a ausência de abusividade;
vi)
a impossibilidade de revisão de contrato extinto;
vii)
a legalidade do percentual de correção monetária do plano econômico;
viii)
mesmo que a parte apelada tenha pagado valores além do devido, o que não esta demonstrado nos autos, de maneira alguma o banco poderia ser condenado a restituir o alegado excesso, uma vez que não agiu de má-fé;
ix)
deve ser observado o princípio da força obrigatória das convenções,
“Pacta Sunt Servanda
”;
x)
a

ausência de cumulação da comissão de permanência com a correção monetária;
xi)
a legalidade dos juros moratórios, que não se situam no patamar superior a 12% ao ano;
xii)
não restou devidamente caracterizado o dano moral, para gerar a obrigação de indenizar;e
xiii
) ta inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, diante da ausência de fundamentos para amparar a procedência do pedido, de modo a afastar integralmente a condenação, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 70552546, por meio das quais o apelado requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Volta-se o recurso de apelação contra a sentença de procedência proferida nos autos de repetição de indébito, na qual tem por objeto a revisão de cláusulas das Cédula Rural Hipotecária no 88-00601-8, no valor de Cz$3.038.400,00, firmada em 27.05.1998; Cédula Rural Hipotecária no 88-0217-9, no valor de Cz$1.202.296,00, firmada em 16.03.1998 e Cédula Rural Hipotecária no 88-0243-8, no valor de Cz$300.574,00 firmada em 03.03.1998.

O Magistrado
a quo
declarou a legalidade da aplicação do BTNF como índice de correção para os valores pendentes em março/abril de 1990, bem como condenar o réu ao pagamento das respectivas diferenças, acrescido de juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

O recorrente requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito tendo em vista o acolhimento da repercussão geral admitida pelo ministro do STF, Alexandre de Morais, no RE no 1.101.937/SP.

Em seguida, apresenta as mesmas teses de defesa de sua defesa em 1o grau, e acrescenta outras, quais sejam:
i)
a legitimidade passiva do banco;
(ii)
a inépcia da exordial, por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação;
iii)
a falta de interesse de agir do autor, pois a parte apelada não fez qualquer prova do suposto dano alegado;
iv)
a prescrição do direito pretendido pelo autor;
v)
a validade das cédulas de crédito, ante a ausência de abusividade;
vi)
a impossibilidade de revisão de contrato extinto;
vii)
a legalidade do percentual de correção monetária do plano econômico;
viii)
mesmo que a parte apelada tenha pagado valores além do devido, o que não esta demonstrado nos autos, de maneira alguma o banco poderia ser condenado a restituir o alegado excesso, uma vez que não agiu de má-fé;
ix)
deve ser observado o princípio da força obrigatória das convenções,
“Pacta Sunt Servanda
”;
x)
a

ausência de cumulação da comissão de permanência com a correção monetária;
xi)
a legalidade dos juros moratórios, que não se situam no patamar superior a 12% ao ano;
xii)
não restou devidamente caracterizado o dano moral, para gerar a obrigação de indenizar;e
xiii
) ta inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Do pedido de sobrestamento do feito.

Registro, inicialmente, que não é aplicável ao caso tela a suspensão baseada no Tema 1075 do STF, o que impossibilita a paralisação do feito, uma vez que não foi aventada a aplicabilidade do dispositivo questionado (Artigo 16 da Lei 7.347/1985).

Nesse sentido, transcrevo teor da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020,
in verbis
:

“[...]

A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.

A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.

Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA.
(grifei).

Dessa forma, rejeito a preliminar de sobrestamento do recurso.

Da ofensa à dialeticidade.

Analisando as razões postas no recurso da instituição financeira, entendo que comporta acolhimento da preliminar suscitada em contrarrazões, ante a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A instituição financeira, além de não combater de forma específica os fundamentos adotados na sentença quanto à rejeição das teses de impossibilidade jurídica do pedido de revisão de contratos extintos; a declaração do BTNF como índice de correção para os valores pendentes em março/abril de 1990 e à sua condenação ao pagamento das diferenças, acrescidas de juros desde a citação, ainda, inovou em sede recursal, apresentando matérias distintas daquelas discutidas nos autos.

Veja que na contestação, a apelante, formulou sua defesa com base nas seguintes teses: Da impossibilidade jurídica do pedido de revisão de contratos extintos; Da exiguidade do prazo para exibição de documentos; Da decadência e da prescrição; Da falta de amparo jurídico para a revisão das cédulas e da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; Da inexistencia de previsao legal para limitacao dos juros remuneratórios pactuados nos contratos de cheque especial e nas cédulas de crédito rural; Da legalidade da capitalização mensal dos juros nos contratos e nas cédulas de crédito rural; Das Questões relativas aos indexadores de janeiro a março de 1989 —Plano Verão e de março de 1990 — Plano Collor; e Da necessidade de realização da prova pericial; Da improcedência de repetição de indébito.

Todavia, em suas razões recursais, vem discorrendo sobre: a execução proveniente de ação civil pública 94.0008514-1; Da necessidade de sobrestamento do feito (tema 1075 no STF); Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; Da impossibilidade de revisionar o contrato, diante da ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação; Da falta de interesse de agir; Da prescrição do crédito; Da ofensa do artigo 6o da LICC e artigos 104 e 421 do CC e 5o, II, XXXVI, da CF; da legalidade da conduta do banco em relação ao contrato celebrado entre as partes; da impossibilidade de restituição de valores; da ausência de responsabilidade civil; da legalidade do juros e da capitalização mensal; sobre a questão do indexador da correção monetária; sobre a legalidade da comissão de permanência e ausência de cumulação na cobrança; da ausência de comprovação do dano moral, da inversão do ônus da prova; dos honorários de sucumbência, juros de mora e taxa selic.

O Magistrado
a quo
na sentença se pronunciou sobre os seguintes pontos: da impossibilidade jurídica do pedido de revisão de contratos extintos, da prescrição, do índice da correção monetária, BTNF como legítimo para corrigir os valores pendentes em março/abril 1990; da necessidade de pagamento da diferença, com incidência de juros desde a inicial; homologação do laudo apresentado pelo perito judicial, condenação da demandada na verba honorária sucumbencial.

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois apenas apresenta os aspectos fáticos da lide de forma genérica, faltando ao recurso, tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Assim, lida e relida a apelação, conclui-se que a instituição financeira não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a procedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o douto sentenciante apresentou para julgar o feito e, ainda, apresentou matéria diversa da discutida nos autos.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1a ed. em e-book, comentário de n.o 10 ao art. 932, III)

Tem-se que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são genéricas e, algumas, estranhas às debatidas nos autos, em flagrante inovação em sede recursal.

Portanto, as normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. FALTA DE REFUTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, em apontar como violado o art. 535 do CPC/73 quando a análise das supostas omissão e contradição não teria o condão de reverter o julgado em favor do recorrente, hipótese dos autos. 2.
É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). 3.
O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a inépcia da inicial igualmente embasaria a extinção dos embargos de terceiro apresentados pela ora agravante, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF
. 4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses veiculadas no recurso especial a sustentar pretensa violação ao art. 20, § 4o, do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp. 185.677/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 09/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. S
omente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia
. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento
. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.o 23.177/SC, 1a Seç/STJ, rel.a Min.a Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade
.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir,
sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade
.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
– Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

Em observância à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021